Tribunal: TJMT
Processo: 1027232-24.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027232-24.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOAVENTURA JOSE FERRAZ - CPF: 912.855.268-72 (EMBARGADO), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO - CPF: 139.689.496-92 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), HELVECIO MACEDO TEODORO - CPF: 325.155.106-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL -
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1027232-24.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO AGIBANK S/A

EMBARGADA: BOAVENTURA JOSE FERRAZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO AGIBANK S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
300919895)
, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora agravado,
para julgar procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato anexado aos autos, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, fixando-a em 2,69% (dois vírgula sessenta e nove por cento) ao mês, mantendo os demais termos do contrato, e determinou a restituição dos valores pagos a maior, a ser compensada nos valores remanescentes do contrato, bem como, consignou que a liquidação se dará por mero cálculo a ser apresentado pela parte autora, na fase de cumprimento de sentença, e que a constatação de abusividade nos juros remuneratórios acarreta a descaracterização da mora do devedor, ocorrendo, por consequência, a inversão dos honorários de sucumbência.

Inconformado, o embargante sustenta
o cabimento dos aclaratórios com base no art. 1.022 do CPC, afirmando a existência de contradição e erro material no julgado.

Esclarece que a decisão embargada teria utilizado, para aferição da taxa média do BACEN, séries relativas a empréstimo consignado (20746 e 25468), quando o contrato discutido é de crédito pessoal não consignado, razão pela qual requer a correção para as séries 25464 e 20742, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (Id. 302633383).

O embargado não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A constatação de abusividade nos encargos pactuados para o período regular do contrato, especialmente nos juros remuneratórios, afasta a configuração da mora do devedor”.

Inconformado, o embargante sustenta
o cabimento dos aclaratórios com base no art. 1.022 do CPC, afirmando a existência de contradição e erro material no julgado.

Esclarece que a decisão embargada teria utilizado, para aferição da taxa média do BACEN, séries relativas a empréstimo consignado (20746 e 25468), quando o contrato discutido é de crédito pessoal não consignado, razão pela qual requer a correção pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Contudo, sem razão o embargante, não havendo erro material nesse ponto, vez que o acórdão bem analisou a questão dos juros remuneratórios ao fundamento que os juros cobrados no contrato estava muito acima da média do BACEN, não havendo contradição ou erro material a ser sanado.

Logo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025